Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712192-88.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ LINHARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora sobre os rendimentos do agravado. 2. A impenhorabilidade das verbas salariais não deve ser afastada, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC. 3. Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 – MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. No entanto, segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. No caso dos autos não se demonstrou que a penhora de tal percentual do salário do agravado se amoldaria à exceção jurisprudencial. 4. Não se adequando o caso dos autos a nenhuma das exceções legais, incide a regra de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, CPC, ainda que no percentual de 30%. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 789, 824, 833 e 834, todos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhora parcial do salário a fim de quitar débitos, quando não afetar a dignidade do devedor nem seu sustento ou o de sua família. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJMG. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 789, 824, 833 e 834, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a hipótese dos autos não se coaduna com nenhuma das excepcionalidades positivadas” (ID 1397757). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que “a regra da impenhorabilidade da verba salarial somente poderia ser afastada em situações excepcionalíssimas, nas quais fosse comprovado que o montante do bloqueio é razoável em relação à remuneração percebida pelo devedor, de forma a não contrariar a legislação de regência, garantindo-se a dignidade e o mínimo existencial” (ID 1397757), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ)” (AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004